Tribunal: TCU
Processo: 040.724/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3352/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.724/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abhner Sodre Rocha (XXX.316.773-XX); Alexandre Borges Machado (XXX.115.856-XX); Alexandre da Costa Menezes (XXX.903.557-XX); Carlos Alberto Egidio dos Santos (XXX.703.738-XX); Carlos Henrique Tavares (XXX.386.588-XX); Christian da Silva Santos (XXX.502.298-XX); Daniel Ishen Maia Fu (XXX.877.337-XX); Ismar Barbosa de Castro (XXX.684.896-XX); Leandro de Matos Rios (XXX.213.957-XX); Rilton Jorge Barbosa (XXX.451.168-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.